Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-71.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL INSTAGRAM. INVASÃO DE CONTA PESSOAL. DESATIVAÇÃO UNILATERAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. REATIVAÇÃO DA CONTA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995. Inexistindo decisão expressa nesse sentido, não há que se falar em suspensão indevida da eficácia da sentença.
2. Não caracteriza cerceamento de defesa a não realização da oitiva de testemunhas se o objeto da referida prova, comprovar a titularidade da conta desativada, é incontroverso. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A alegação de que o acesso à conta do Instagram é seguro se utilizada a autenticação em dois fatores (senha e código de segurança) não exclui a responsabilidade do fornecedor, a quem cabe provar a culpa (fato) exclusiva do consumidor na concessão de acesso ao fraudador.
4. Na hipótese, evidenciada a omissão da plataforma na adoção de medidas eficazes de recuperação da conta, depois da invasão por terceiro, mostra-se adequada a condenação à reativação do perfil com a preservação de seu conteúdo.
5 Não se configura, no entanto, o dano moral se não há nos autos demonstração de que a desativação tenha gerado repercussão relevante na vida da autora. Não há indicação de que o perfil era profissional ou de que tenha sido impedida de utilizar a plataforma por meio de outro perfil. Nessas circunstâncias, comparece adequado o restabelecimento da conta com o respectivo conteúdo.
6. Nesse sentido: "Suspensão ou desativação indevida de perfil de rede social não é causa de dano moral, pois não se configura in re ipsa nestes casos. Exige-se da parte a comprovação do dano sofrido, o que não se deu: nenhuma prova de prejuízo à reputação, credibilidade, perda no número de seguidores ou diminuição de interações na rede social Instagram” (Acórdão 1736812, 07016004720228070010, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023)
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.